Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-33.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. ROUBO. OPERAÇÕES REALIZADAS COM “MAQUININHA”, POR MEIO DE DÉBITO. NÃO DEMONSTRADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. art. 14, §3o, I e II do CDC.
3. Sobressai do conjunto probatório dos autos que o autor/recorrente foi vítima de roubo, tendo sido compelido a fornecer cartão e senha, daí decorrendo a realização de duas operações de débito, em “maquininha” de cartão de crédito/débito, nos valores de R$ R$ 2.000,00 e 1.550,00 (ID 18482482), o que foi reportado ao réu/recorrido e à polícia, para as providências pertinentes (ID 18482483, 18482484 e 18482485), porém, por óbvio, somente após a realização do débito. Nada obstante, a hipótese revela culpa exclusiva de terceiro, de modo a excluir a responsabilidade do banco/recorrido. O roubo de cartão traduz-se em fato imprevisível e inevitável, não integrante do risco da atividade da instituição financeira, que quebra o nexo causal existente entre o dano e a prestação do serviço pelo banco (fortuito externo), que independe da qualidade do sistema de segurança operacional do banco, ressalvada a flagrante quebra de perfil do cliente, que não foi demonstrada na hipótese.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.